Tribunal: TJMT
Processo: 0040971-04.2012.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA RURAL. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA E DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA REABERTURA DA INSTRUÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação de usucapião extraordinária rural, visando o reconhecimento de domínio sobre área rural de 47,0497 hectares, instruída com documentos (alvarás, licenças ambientais, registros empresariais, faturas de energia, declarações de confinantes), em que alega-se posse mansa, pacífica, contínua e com animus domini superior a 25 anos; houve controvérsia sobre sobreposição de matrículas e cancelamento de título registral de terceiro, redistribuição dos autos para análise conjunta com ação declaratória de nulidade de matrícula e posterior retomada à vara originária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova testemunhal e pericial requerida pela parte, sendo tais provas necessárias para demonstrar a posse qualificada e delimitar tecnicamente a área objeto da usucapião.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O julgamento antecipado da lide é admissível quando o conjunto probatório nos autos seja suficiente à formação do convencimento; contudo, a prerrogativa de indeferir provas exige fundamentação e respeito ao contraditório e à ampla defesa (CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 369, 370 e 371).
4. A usucapião extraordinária do art. 1.238 do Código Civil é matéria eminentemente fática, cujo núcleo probatório é a demonstração da posse qualificada, circunstância que, ordinariamente, demanda prova testemunhal e, quando a delimitação física da área é controvertida, prova pericial técnica.
5. Constatada a discrepância entre a área declarada por documento unilateral (declaração de outorga de posse de terceiro) e a área objeto da ação, e tendo o juízo de primeiro grau fundamento de improcedência na ausência de prova anterior a 2006, impõe-se a possibilidade de dilação probatória para delimitar perímetro, verificar sobreposição registral e comprovar o tempo e a natureza da posse.
6. O indeferimento imotivado de provas relevantes, seguido de sentença de improcedência por insuficiência probatória, configura contradição procedimental e cerceamento de defesa, conforme precedentes que reconhecem a nulidade de decisões assim fundamentadas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Pedido parcialmente provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem.
Tese de julgamento:
Configura cerceamento de defesa o indeferimento da produção de prova testemunhal e pericial expressamente requerida e pertinente ao deslinde da ação de usucapião extraordinária, quando tal indeferimento resulta em julgamento de improcedência por insuficiência probatória.
Na usucapião extraordinária (art. 1.238, CC), a demonstração da posse mansa, pacífica, contínua e com animus domini exige, em regra, dilação probatória adequada, inclusive perícia técnica quando há controvérsia sobre a delimitação da área.
_________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LV; CC, art. 1.238; CPC, arts. 355, I; 369; 370; 371; 489, §1o, IV; 489, I.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1008613-94.2023.8.11.0004 (Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 14.11.2025); TJMT, N.U 1024437-26.2024.8.11.0015 (Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Helena Maria Bezerra Ramos, j. 17/12/2025).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO:
0040971-04.2012.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[POSSE, USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA, OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER]

RELATOR:

EXMO. SR.

DES
.
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:
[
EXMO. SR.
DES. MARCIO VIDAL,
EXMO. SR.
DES. JONES GATTASS DIAS,
EXMA. SRA.
DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[FERNANDO PEREIRA DA ROCHA - CPF: 880.381.731-04 (APELANTE), MANOEL ANTONIO DE REZENDE DAVID - CPF: 632.077.961-68 (ADVOGADO), FRANCIELI BRITZIUS - CPF: 029.775.451-31 (ADVOGADO), BANCO COMERCIAL E DE INVESTIMENTO SUDAMERIS S/A. - CNPJ: 61.230.165/0001-44 (APELADO), GABRIELA GERON SCALAO - CPF: 473.516.138-42 (ADVOGADO), OCTAVIANO BAZILIO DUARTE FILHO - CPF: 261.047.198-05 (ADVOGADO), KRIKOR KAYSSERLIAN - CPF: 054.483.448-87 (ADVOGADO), FLAVIO FERNANDO LEAL LAWAL (APELADO), FLAVIO FERNANDO LEAL LAWALL - CPF: 314.092.291-49 (ADVOGADO), MUNDIAL FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA (APELADO), EFRAIM RODRIGUES GONCALVES - CPF: 325.750.091-20 (ADVOGADO), GENIAL HOLDING LTDA - CNPJ: 11.233.704/0001-20 (APELADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES registrado(a) civilmente como JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (ASSISTENTE), MUNDIAL FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA - CNPJ: 00.450.413/0001-78 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO COMERCIAL E DE INVESTIMENTO SUDAMERIS S/A. - CNPJ: 61.230.165/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ILMA PEREIRA RAMOS - CPF: 559.483.831-72 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.831.971/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO), CALDEIRA & AMORIM FERREIRA LTDA - EPP - CNPJ: 12.612.514/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO), SERVICOS REGISTRAIS E NOTARIAIS DO 7 OFICIO - CNPJ: 15.031.693/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), SIRLEI BATISTA LEITE PINHEIRO - CPF: 460.644.511-49 (TERCEIRO INTERESSADO), REINALDO RICAS - CPF: 120.263.369-20 (TERCEIRO INTERESSADO), NOELMA PEREIRA DE MACEDO - CPF: 882.351.491-68 (TERCEIRO INTERESSADO), NIZETE ASVOLINSQUE - CPF: 207.782.361-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MARGARETH KRAUSE - CPF: 761.565.671-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOELICE RAMOS SANTOS - CPF: 701.683.341-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ISMARIO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 535.886.731-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do EXMO. SR. DES.
M
Á
RCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO PARA ACOLHER A PREJUDICIAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA, E DETERMINOU O RETORNO DO AUTOS À ORIGEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.
”

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA RURAL. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA E DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA REABERTURA DA INSTRUÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação de usucapião extraordinária rural, visando o reconhecimento de domínio sobre área rural de 47,0497 hectares, instruída com documentos (alvarás, licenças ambientais, registros empresariais, faturas de energia, declarações de confinantes), em que alega-se posse mansa, pacífica, contínua e com
animus
domini
superior a 25 anos; houve controvérsia sobre sobreposição de matrículas e cancelamento de título registral de terceiro, redistribuição dos autos para análise conjunta com ação declaratória de nulidade de matrícula e posterior retomada à vara originária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova testemunhal e pericial requerida pela parte, sendo tais provas necessárias para demonstrar a posse qualificada e delimitar tecnicamente a área objeto da usucapião.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento antecipado da lide é admissível quando o conjunto probatório nos autos seja suficiente à formação do convencimento; contudo, a prerrogativa de indeferir provas exige fundamentação e respeito ao contraditório e à ampla defesa (CF/1988, art. 5o, LV; CPC,
arts
. 369, 370 e 371).

4. A usucapião extraordinária do art. 1.238 do Código Civil é matéria eminentemente fática, cujo núcleo probatório é a demonstração da posse qualificada, circunstância que, ordinariamente, demanda prova testemunhal e, quando a delimitação física da área é controvertida, prova pericial técnica.

5. Constatada a discrepância entre a área declarada por documento unilateral (declaração de outorga de posse de terceiro) e a área objeto da ação, e tendo o juízo de primeiro grau fundamento de improcedência na ausência de prova anterior a 2006, impõe-se a possibilidade de dilação probatória para delimitar perímetro, verificar sobreposição registral e comprovar o tempo e a natureza da posse.

6. O indeferimento imotivado de provas relevantes, seguido de sentença de improcedência por insuficiência probatória, configura contradição procedimental e cerceamento de defesa, conforme precedentes que reconhecem a nulidade de decisões assim fundamentadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido parcialmente provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem.

Tese de julgamento
:

Configura cerceamento de defesa o indeferimento da produção de prova testemunhal e pericial expressamente requerida e pertinente ao deslinde da ação de usucapião extraordinária, quando tal indeferimento resulta em julgamento de improcedência por insuficiência probatória.

Na usucapião extraordinária (art. 1.238, CC), a demonstração da posse mansa, pacífica, contínua e com
animus
domini
exige, em regra, dilação probatória adequada, inclusive perícia técnica quando há controvérsia sobre a delimitação da área.

_________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, inc. LV; CC, art. 1.238; CPC,
arts
. 355, I; 369; 370; 371; 489, §1o, IV; 489, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1008613-94.2023.8.11.0004 (Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 14.11.2025); TJMT, N.U 1024437-26.2024.8.11.0015 (Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Helena Maria Bezerra Ramos, j. 17/12/2025).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Fernando Pereira da Rocha, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Usucapião Extraordinária Rural n. 0040971-04.2012.8.11.0041, proposta em desfavor do Banco Comercial e de Investimento Sudameris S/A, sucedido pelo Banco Santander Brasil S/A, julgou improcedentes os pedidos vertidos na inicial.

Irresignado, o Recorrente sustenta, em sede prejudicial de mérito, o cerceamento de defesa ante a necessidade de produção probatória.

Nas razões recursais, aponta, em linhas gerais, que preenche todos os requisitos legais para a aquisição da propriedade pela via da usucapião extraordinária, nos termos do artigo 1.238 do Código Civil.

Alega que exerce posse direta, mansa, pacífica, ininterrupta e com
animus
domini
sobre o imóvel rural objeto da demanda há mais de 25 (vinte e cinco) anos, considerando tanto o seu tempo de ocupação quanto o de seus antecessores.

Destaca que essa posse se manifesta por meio de atos concretos de domínio, como a instalação de empresa mineradora (Mineradora Km 7), situada no interior da área, bem como a obtenção de alvarás, licenças ambientais, cadastro junto à JUCEMAT e demais documentos comprobatórios da utilização econômica da terra.

Defende que o início da exploração econômica remonta ao ano de 2006, com evidências documentais demonstrando a permanência contínua no local. Ressalta, ainda, a existência de declaração firmada por seu irmão, José
Rodinei
Pereira Ramos, afirmando a cessão da posse da área ao apelante desde o ano de 1996, o que ampliaria o interregno possessório a patamar suficiente para caracterizar a prescrição aquisitiva.

Aduz que eventual controvérsia registral, envolvendo matrículas diversas, não seria óbice ao reconhecimento da usucapião, uma vez que a modalidade extraordinária prescinde de justo título e boa-fé, bastando a demonstração do tempo e da qualidade da posse.

Sustenta, ademais, que o cancelamento do título definitivo outorgado à sua irmã, promovido unilateralmente pelo Estado de Mato Grosso, não afeta a sua situação possessória de fato, que se manteve inalterado e efetiva ao longo dos anos.

Pugna, ao final, pelo provimento do Apelo, com a consequente anulação da sentença para possibilitar a produção de prova ou, subsidiariamente, o reconhecimento do domínio sobre o imóvel usucapiendo, mediante procedência do pedido formulado na petição inicial.

Contrarrazões ofertadas pela parte apelada nos ids. 326332611 e 326332612.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça entendeu ausentes os requisitos ensejadores da intervenção ministerial no feito (id. 341826355).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO MANOEL ANTÔNIO DE REZENDE DAVID
, OAB/MT 6078-A.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO THIAGO DE ABREU FERREIRA, OAB/MT 5928-O.

V O T O

EXMO. SR.

DES. MARCIO VIDAL (RELATOR):

Eminente Pares,

Conforme relatado, Fernando Pereira da Rocha insurge-se contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados por ele.

Extrai-se dos autos que a presente demanda foi ajuizada pela parte autora, ora Apelante, sob o fundamento de que exerce posse mansa, pacífica e ininterrupta, com
animus
domini
, há mais de 25 (vinte e cinco) anos sobre o imóvel denominado Estância Lagoa Azul, com área de 47,0497 hectares, localizado no Km 07 da Rodovia Emanuel Pinheiro, perímetro este que incide sobre a matrícula n. 71.568 do 2o Serviço de Registro de Imóveis de Cuiabá.

O pedido inicial foi instruído com diversos documentos, como alvarás, registros empresariais, licenças ambientais, faturas de energia elétrica, anotações técnicas e declarações de confinantes, com o intuito de comprovar o exercício contínuo da posse e a utilização econômica da área para fins de exploração mineral.

Foram apresentadas contestações.

No curso da instrução, foi suscitada a existência de sobreposição de matrículas, especialmente entre a matrícula 71.568 (objeto da presente ação) e a matrícula 23.701, oriunda de título definitivo expedido em favor da irmã do autor, Sra. Ilma Pereira Ramos, posteriormente cancelado pelo Estado de Mato Grosso. Por essa razão, os autos foram redistribuídos à Primeira Vara Especializada de Fazenda Pública para análise conjunta com a Ação Declaratória de Nulidade de Matrícula n. 0002993-51.2016.8.11.0041.

Posteriormente, após o trânsito em julgado da ação declaratória referida, foi determinada a retomada da tramitação dos presentes autos, e, após regular instrução processual, sobreveio sentença de mérito, cujo dispositivo restou assim consignado:

“[...] Deixo de enfrentar os demais argumentos deduzidos no processo, porque desnecessários para diminuir a autoridade desta sentença, conforme art. 489, § 1o, IV do NCPC, agindo, este Juízo, em obediência também ao comando Constitucional do art. 5o, LXXVIII.

Posto isso, nos termos do art. 489, inciso I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na Ação de Usucapião Extraordinário Rural ajuizada por Fernando Pereira da Rocha em desfavor de Banco América do Sul S/A, ré liquidada extrajudicialmente e substituída atualmente pelo Banco Santander Brasil S/A.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme determina o art. 85, §2o do Código de Processo Civil.

Exclua-se a pessoa de Flávio Fernando Leal
Lawall
do polo passivo, tendo em vista que foi qualificado na exordial como mero confinante, procedendo-se às anotações necessárias na autuação do feito.

Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e comunicações de estilo”.

Da sentença, Fernando Pereira da Rocha aviou o presente Recurso de Apelação Cível, que se passa à análise.

Da prejudicial de mérito de cerceamento de defesa.

Inicialmente, cumpre apreciar a prejudicial de mérito suscitada pelo Apelante, atinente à alegada ocorrência de cerceamento de defesa, sob o argumento de que o Juízo singular teria prolatado julgamento antecipado da lide sem oportunizar a produção da prova pericial, a qual reputa imprescindível ao deslinde da controvérsia.

O julgamento antecipado do mérito, previsto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC), é medida processual legítima sempre que o conjunto probatório constante dos autos seja suficiente à formação do convencimento judicial, ainda que envolva questões de fato.

Isso porque o referido dispositivo não exige que a causa trate exclusivamente de matéria de direito, mas apenas que inexista necessidade concreta de novas provas para a adequada solução da demanda.

Nos termos do artigo 370 do CPC, cabe ao Magistrado avaliar a pertinência, necessidade e utilidade da produção de outras provas, podendo indeferir, de forma motivada, diligências que considere protelatórias, irrelevantes ou inúteis. De igual modo, o artigo 371 do mesmo diploma legal confere ao julgador a prerrogativa de apreciar livremente a prova produzida nos autos, devendo fazê-lo de forma fundamentada.

Por sua vez, a caracterização do cerceamento de defesa exige a demonstração da efetiva imprescindibilidade da prova cuja produção foi indeferida, de modo que reste configurado prejuízo concreto à parte interessada.

Deve-se recordar, também, que os princípios do contraditório e da ampla defesa, insculpidos no artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não asseguram à parte litigante o direito absoluto e irrestrito à produção de todas as provas que venha a pleitear, mas apenas daquelas efetivamente úteis e pertinentes à elucidação dos fatos controvertidos.

No caso, constata-se que o julgamento antecipado da lide foi proferido somente após a prévia intimação das partes para que se manifestassem acerca da necessidade de dilação probatória, oportunidade em que o Recorrente expressamente requereu a produção de prova testemunhal e pericial (id. 326332576).

Portanto, diversamente do entendimento esposado na sentença, entendo configurado o cerceamento de defesa.

A ação de usucapião, sobretudo na modalidade extraordinária prevista no art. 1.238 do Código Civil, é eminentemente fática. O núcleo da controvérsia reside na demonstração da posse qualificada (mansa, pacífica, contínua e com
animus
domini
) pelo lapso temporal legalmente exigido.

Trata-se de matéria cuja comprovação,
via de regra
, não se exaure na prova documental. A posse, como fato jurídico, revela-se no mundo empírico por meio de comportamentos, atos de senhorio e exteriorizações concretas de domínio, circunstâncias que reclamam, ordinariamente, produção de prova testemunhal e, quando necessário, prova técnica.

No presente caso, é incontroverso que o Recorrente jamais figurou como proprietário registral da área, portanto, não se trata de matéria passível de análise com a mera análise de títulos registrais do imóvel. Sua pretensão repousa exclusivamente na demonstração da posse
ad
usucapionem
, circunstância que reforça a imprescindibilidade da dilação probatória.

Além disso, há evidente controvérsia acerca da própria delimitação da área. O documento apresentado para comprovar a posse pretérita exercida pelo irmão do Recorrente, Sr. José
Rodinei
Pereira Ramos, consubstancia-se em declaração unilateral, na qual afirma ter adquirido área de 93 hectares no ano de 1987, repassando-a ao Apelante em novembro de 1998.

Ocorre que o pedido de usucapião recai sobre área substancialmente diversa, correspondente a 47,0497 hectares.

Tal discrepância dimensional não é detalhe irrelevante, sobretudo porque foi considerada pelo Juízo de primeiro grau para julgar a ação improcedente. Ao contrário, evidencia a necessidade de levantamento técnico da área rural, mediante prova pericial apta a delimitar com precisão o perímetro efetivamente possuído, verificar eventual sobreposição registral e esclarecer a correspondência entre a área alegadamente transmitida e
aquela objeto
da demanda.

Não bastasse isso, o próprio Juízo de origem fundamentou a improcedência na ausência de prova quanto à posse anterior ao ano de 2006, ao mesmo tempo em que indeferiu a produção de prova testemunhal e técnica requerida pela parte autora.

Há, portanto, evidente contradição procedimental: reconhece-se a insuficiência probatória, mas nega-se à parte a oportunidade de supri-la.

Nessa linha de intelecção, ressalto os seguintes julgados:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO PARCIALMENTE E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. O Estado de Mato Grosso interpõe agravo interno contra decisão monocrática que proveu apelação de Fulvio Michael de Medeiros para reconhecer cerceamento de defesa na sentença que julgou improcedente ação anulatória de auto de infração ambiental, em razão do indeferimento de produção de prova pericial.

II. Questão em discussão

2. Saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial destinada a verificar a correspondência geográfica entre a área desmatada e a área autorizada para supressão vegetal, bem como a tipologia da vegetação suprimida.

III. Razões de decidir

3. O agravo interno não impugna especificamente os fundamentos da decisão monocrática no que concerne às demais alegações (prova nova, validade da multa e termo de embargo), limitando-se a questionar apenas o reconhecimento do cerceamento de defesa, razão pela qual as demais teses configuram violação ao princípio da dialeticidade recursal e não podem ser conhecidas.

4. Embora o magistrado seja o destinatário da prova e detenha liberdade para decidir conforme seu convencimento motivado, essa prerrogativa deve respeitar os limites constitucionais da ampla defesa e do contraditório, assegurados pelo artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal de 1988 e pelo artigo 369 do Código de Processo Civil.

5. A prova pericial requerida pelo recorrido revela-se manifestamente pertinente e necessária ao deslinde da controvérsia, uma vez que a desconstituição de relatório técnico elaborado pelo órgão ambiental exige documentação de igual força probatória, e a verificação da correspondência geográfica entre as áreas e a tipologia da vegetação suprimida demanda conhecimento técnico especializado.

6. O julgador singular fundamentou sua convicção exclusivamente em prova produzida unilateralmente pelo Estado de Mato Grosso e indeferiu a produção de prova técnica que poderia equilibrar o contraditório, criando obstáculo quase intransponível à parte recorrida na demonstração de seus direitos.

7. A realização da perícia não tem o condão de prejudicar o Estado de Mato Grosso nem de anular automaticamente a multa lavrada, destinando-se apenas a constatar a realidade fática e proporcionar elementos técnicos adequados para a prestação jurisdicional, permanecendo o magistrado livre para decidir conforme as demais provas caso não encontre fundamentação adequada no laudo pericial.

8. O indeferimento de prova expressamente requerida, pertinente e relevante ao deslinde da controvérsia, seguido de julgamento de improcedência por insuficiência probatória, configura cerceamento de defesa e viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo interno conhecido parcialmente e desprovido.

Tese de julgamento:

“O indeferimento de produção de prova pericial destinada a verificar a correspondência geográfica entre área desmatada e área autorizada para supressão vegetal, bem como a tipologia da vegetação suprimida, quando a decisão se fundamenta exclusivamente em relatório técnico do órgão ambiental autuante, configura cerceamento de defesa e viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.”

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1008613-94.2023.8.11.0004, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 14.11.2025; TJMT, N.U 1000586-18.2024.8.11.0092, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 14.11.2025.

(N.U 1024437-26.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Gabinete 3 - Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/12/2025,
Publicado
no DJE 21/01/2026)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO NO ATENDIMENTO MÉDICO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por
Sâmera
Alves Oliveira contra sentença proferida pela 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais fundado em alegada omissão do Município de Barra do Garças na transferência hospitalar urgente de seu genitor, o qual veio a óbito. A sentença, que extinguiu o processo com resolução do mérito, foi proferida após julgamento antecipado da lide, sem produção das provas requeridas pela autora, mesmo após delimitação de pontos controvertidos em decisão saneadora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a sentença recorrida incorreu em cerceamento de defesa ao julgar antecipadamente a lide, sem oportunizar a produção de prova oral e documental expressamente requerida pela parte autora e pertinente à apuração dos pontos controvertidos fixados pelo próprio juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à produção de provas decorre dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, sendo assegurado pelo art. 5o, LV, da CF/1988 e pelo art. 369 do CPC.

Embora o magistrado seja o destinatário da prova e possa indeferir diligências impertinentes, essa prerrogativa deve respeitar os limites constitucionais e a necessidade de fundamentação adequada (CF/1988, art. 93, IX).

O juízo de primeiro grau, após fixar expressamente pontos controvertidos e atribuir à autora o ônus da prova quanto à conduta ilícita do ente público, indeferiu a produção das provas requeridas e julgou o mérito pela insuficiência probatória, o que configura contradição processual e cerceamento de defesa.

As provas requeridas — especialmente a oitiva dos médicos que atenderam o paciente e o envio de ofício à Secretaria Municipal de Saúde — são manifestamente pertinentes e relevantes à apuração da suposta omissão administrativa e do nexo causal com o óbito do genitor da autora.

A jurisprudência do STJ e do TJMT é pacífica no sentido de que o indeferimento imotivado de provas requeridas e pertinentes, seguido de julgamento pela ausência de prova, configura cerceamento de defesa e enseja a anulação da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O indeferimento da produção de provas expressamente requeridas e pertinentes ao deslinde da controvérsia, seguido de julgamento de improcedência por insuficiência probatória, configura cerceamento de defesa.

A fixação prévia de pontos controvertidos e a atribuição de ônus probatório à parte requerente impõem a obrigatoriedade de oportunizar a produção de provas compatíveis com esses ônus, sob pena de nulidade da sentença.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV e art. 93, IX; CPC,
arts
. 369, 370, parágrafo único, e 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2228072/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, T2, j. 26.08.2024,
DJe
28.08.2024; TJMT,
Ap

Cív
. n. 1020542-47.2022.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira
Sabóia
Ribeiro, j. 04.12.2024; TJMT,
Ap

Cív
. n. 1004161-45.2017.8.11.0006, Rel. Des. Gilberto Lopes
Bussiki
, j. 18.07.2023; TJMT,
Ap

Cív
. n. 0003322-66.2018.8.11.0082, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 07.02.2023.

(N.U 1008613-94.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Gabinete 1 - Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/11/2025,
Publicado
no DJE 25/11/2025)

Com efeito, o processo civil contemporâneo orienta-se pela primazia da decisão de mérito (art. 4o do CPC) e pela cooperação processual (art. 6o do CPC), sendo incompatível com tais vetores a prolação de sentença de improcedência fundada em deficiência probatória quando a parte postulou a produção das provas pertinentes.

Nesse sentido, estou convencido de que configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado em ação de usucapião quando há controvérsia fática relevante e requerimento de produção de prova testemunhal ou pericial.

Assim, caracterizado o prejuízo processual e a imprescindibilidade da dilação probatória, impõe-se o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, com a consequente anulação da sentença, a fim de que os autos retornem à origem para reabertura da instrução, com produção de prova testemunhal e realização de perícia técnica para levantamento e delimitação da área.

Forte nessas razões,
ACOLHO
a prejudicial de mérito de cerceamento de defesa e, por conseguinte,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja reaberta a fase instrutória, com a produção das provas requeridas, prosseguindo-se, após, com novo julgamento.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (1a VOGAL):

Eminentes pares,

Chamaram-me a atenção os argumentos e os fundamentos trazidos pelo Dr. Thiago
de Abreu
, de que três ou quatro oficiais de justiça estiveram na área anteriormente para realizarem as penhoras para o banco e de que havia outras pessoas no local.

Em razão desses argumentos e do interesse do banco, pretendo analisar os autos e, portanto, peço vista.

V O T O

EXMO. SR. DES. JONES GATTAS DIAS (2o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 03 DE MARÇO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (1a VOGAL):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Ação de Usucapião de uma área rural com 47,0497 hectares, situada na Rodovia Emanuel Pinheiro, km 07, Cuiabá-MT,
matricula
n.71.568 - Cartório do 2°
Oficio
, ajuizada por Fernando Pereira da Rocha no ano de 2012, contra Banco América do Sul.

Para entender qual a razão de um Usucapião de terras particulares, em que são partes pessoas físicas, estar tramitando em Vara da Fazenda Pública, analisei os autos, constatando que as Fazendas Públicas foram intimadas, e o Estado de Mato Grosso solicitou estudo cadastral do
Intermat
para verificar a natureza pública ou privada da área.

O confinante FLAVIO FERNANDO LEAL LAWALL apresentou contestação, apontando falhas no memorial descritivo apresentado com a inicial e que na verdade não é confinante da área usucapienda.

Banco América do Sul e Banco Santander Brasil apresentaram contestação.

Depois de anos de tramitação tentando obter o estudo cadastral pelo
Intermat
, o Estado de Mato Grosso, na petição Id 326332565, ingressou no feito, fundamentando que:

“considerando que o
Intermat
cancelou o título definitivo outorgado à Ilma Pereira Ramos, o ESTADO DE MATO GROSSO ingressa no feito e, protesta pela distribuição dos autos à 1a Vara Especializada da Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso, por dependência ao processo no 0002993.51.2016.811.0041, onde tramita a ação declaratória de nulidade de ato jurídico cumulada com pedido de cancelamento de registro imobiliário e antecipação de tutela, cujo pedido é o cancelamento da matrícula no 23.194, do 7o Ofício da Comarca de Cuiabá-MT, em razão de suposta sobreposição sobre a matrícula no 71.568, do Cartório do 2o Ofício da Comarca de Cuiabá-MT.”

O juízo de primeiro grau determinou a inclusão do Estado de Mato Grosso no processo como terceiro interessado e a redistribuição para 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, para processamento e julgamento em conjunto com o processo de no 0002993.51.2016.811.0041.

Depois da redistribuição, o juízo da 1a Vara da Fazenda Pública determinou a intimação das partes para especificação de provas.

O Banco Santander pleiteou o julgamento antecipado, de improcedência, diante da penhora do imóvel a seu favor, anterior à alegada posse do Apelante.

Contudo, o autor da ação, ora Apelante, requereu expressamente a produção de provas pericial e testemunhal.

Assim, a sentença de improcedência em julgamento antecipado, por ausência da comprovação da posse alegada, quando a parte expressamente requereu a produção de provas, configura cerceamento de defesa, como também decisão surpresa, pois a parte não foi previamente cientificada do indeferimento das provas requeridas.

Desta forma, sequer há que se adentrar no mérito, quanto à penhora em favor do banco apelado, anterior a alegação da posse, se não foi oportunizado ao Apelante a comprovação da posse, com
animus
domini

e pelo lapso temporal necessário para a aquisição originária.

Diante disso,
acompanho o voto do i. Relator, a fim de acolher a preliminar de nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos para a regular instrução probatória.

Contudo, destaco que existem pendências que devem ser sanadas, quando do retorno dos autos ao primeiro grau:

- Em nova manifestação, logo antes da prolação da sentença, Flávio Fernando Leal
Lawal
, petição 326332578, novamente chama a atenção para o fato de que não é confinante, trazendo o mapa, bem como junta a sentença proferida na Ação Declaratória de Nulidade n. 0002993-51.2016.8.11.0041, a qual extinguiu o processo, sem resolução de mérito.

Deve, pois, ser regularizada a posição de Flávio
Fernanado
Leal
Lawal
como confinante ou não.

Ainda, diante da sentença na Ação Anulatória,
necessária a intimação do Estado de Mato Grosso
para que manifeste se ainda tem interesse nesta Ação de Usucapião.

Por fim, na mesma petição, o suposto confinante, que afirma não o ser, juntou a matrícula atualizada do imóvel usucapiendo, onde se observa que foram levantadas as penhoras a favor de Mundial
Factorig
Fomento Mercantil e Banco de Crédito Nacional, os quais constam, no cadastro deste processo, como terceiros interessados.

Assim, para evitar tumulto no feito, deve o juízo de primeiro grau intimá-los, tendo em vista que há manifestações destes nos autos, a fim de analisar se persiste a condição destes como terceiros interessados.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JONES GATTAS DIAS (2o VOGAL):

Acompanho o voto do Relator, acrescidos das observações da
1a Vogal,
Desa.
Vandymara
Galvão
Ramos Paiva
Zanolo
.

V O T O
(ADENDO)

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR):

Ratifico meu voto e adiro às observações da 1a Vogal, Desa.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
,
para
que sejam cumpridas pelo juízo de primeiro grau
a fim de sanar as pendências apontadas.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026.